Tribunal: STJ
Processo: 0001191-75.2008.8.24.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939456 - SC(2025/0180374-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANGELONI
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: JOSÉ PEDRO SCREMIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REIS DE FARIAS - SC009038
ANA PAULA REIS DE FARIAS TERAHATA - SC019267
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISPAROS
DE ARMA DE FOGO CONTRA RESIDÊNCIA DESABITADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de disparos de arma de
fogo contra residência de veraneio desabitada do autor, imputados ao réu. O Tribunal de
Justiça de Santa Catarina fixou danos morais em R$ 50.000,00 e manteve danos
materiais em R$ 10.882,90. Embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados
por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
e insuficiência de fundamentação por parte do Tribunal de origem, em relação à
configuração dos danos morais e ao valor da indenização; e (ii) saber se o valor fixado a
título de danos morais é excessivo, justificando a revisão pelo Superior Tribunal de
Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou todas as matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia, incluindo as razões que fundamentaram a condenação em danos materiais e
morais e o quantum arbitrado, não havendo omissão ou contradição na decisão recorrida.
5. A revisão do quantum indenizatório por danos morais pelo Superior Tribunal de
Justiça somente é possível quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no caso concreto, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55101479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5de1e6b2-8de9-4914-83ef-329a2d46854b

6. A quantificação dos danos morais foi realizada com base nos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, considerando a função reparadora e pedagógica da indenização,
além da gravidade da conduta do réu e o abalo psíquico sofrido pelo autor.
7. A alegação de cerceamento de defesa e afronta ao princípio da colegialidade não
prospera, pois a decisão monocrática está amparada no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada.
8. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
mantém o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5de1e6b2-8de9-4914-83ef-329a2d46854b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939456 - SC(2025/0180374-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANGELONI
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: JOSÉ PEDRO SCREMIN
ADVOGADOS
: ALEXANDRE REIS DE FARIAS - SC009038
ANA PAULA REIS DE FARIAS TERAHATA - SC019267
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISPAROS
DE ARMA DE FOGO CONTRA RESIDÊNCIA DESABITADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de disparos de arma de
fogo contra residência de veraneio desabitada do autor, imputados ao réu. O Tribunal de
Justiça de Santa Catarina fixou danos morais em R$ 50.000,00 e manteve danos
materiais em R$ 10.882,90. Embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados
por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
e insuficiência de fundamentação por parte do Tribunal de origem, em relação à
configuração dos danos morais e ao valor da indenização; e (ii) saber se o valor fixado a
título de danos morais é excessivo, justificando a revisão pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou todas as matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia, incluindo as razões que fundamentaram a condenação em danos materiais e
morais e o quantum arbitrado, não havendo omissão ou contradição na decisão recorrida.
5. A revisão do quantum indenizatório por danos morais pelo Superior Tribunal de
Justiça somente é possível quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no caso concreto, sendo aplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. A quantificação dos danos morais foi realizada com base nos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, considerando a função reparadora e pedagógica da indenização,
além da gravidade da conduta do réu e o abalo psíquico sofrido pelo autor.
7. A alegação de cerceamento de defesa e afronta ao princípio da colegialidade não
prospera, pois a decisão monocrática está amparada no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada.
8. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
mantém o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HENRIQUE ANGELONI contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 997):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE
INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 847):

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPAROS COM
ARMA DE FOGO CONTRA A RESIDÊNCIA DO
AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO
RÉU.
DANOS
MATERIAIS.
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DANO DEMONSTRADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECLAMO DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS. ATO
VIOLADOR
DA
INTIMIDADE
DO
AUTOR.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO
MERO
ABORRECIMENTO.
ABALO
PSÍQUICO
COMPROVADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO
FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
ATENÇÃO AO QUE DISPÕE O ARTIGO 20, § 3o,
ALÍNEAS A, B E C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 895).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a impossibilidade de
julgamento monocrático do agravo em recurso especial e do próprio recurso especial, à
luz dos arts. 253, parágrafo único, inc. II, alínea a, e 255, § 4o, inc. II, e § 5o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), afirmando que não se trata
de hipótese de inadmissibilidade, prejudicialidade ou ausência de impugnação específica
e que a negativa de conhecimento por aplicação da
configurou
Súmula n. 7/STJ
cerceamento de defesa e afronta ao princípio da colegialidade.
Aponta violação dos arts. 1.022, caput, incisos I e II, 489, § 1o, incisos II,
III e IV, e 926, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o Tribunal de origem
não enfrentou, nos embargos de declaração, temas essenciais ao julgamento, e que a
decisão monocrática reiterou tal vício sem fundamentar a negativa quanto ao
do
art. 926
Código de Processo Civil, incorrendo em nulidade por ausência de motivação (arts. 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição da República).
Especificamente quanto à violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
agravante descreve as omissões e contradições da origem nos seguintes pontos: i) a
excessividade do quantum arbitrado a título de danos morais; ii) contradição ao
reconhecer que a residência estava inabitada na hora dos disparos, mas fundamentar a
condenação em danos morais na violação à intimidade, honra e bem-estar do
ofendido; iii) que a indenização moral extrapola a extensão do dano; iv) que o valor dos
danos morais chegou a esta cifra em razão do equívoco do Judiciário.
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

Aponta violação dos arts. 884, 944,
e parágrafo único, e 953,
caput
parágrafo único, do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sustenta, outrossim, o equívoco na aplicação da Súmula n. 7/STJ,
afirmando que o exame recursal demanda apenas revaloração jurídica das premissas
fáticas constantes do acórdão recorrido, sem revolvimento probatório, e que a própria
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a revisão do
quando irrisório ou exorbitante (fls. 1016-1022).
quantum
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ, para o conhecimento integral e provimento do recurso especial;
art. 259,
subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno ao órgão colegiado competente.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 1029).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A discussão decorre de disparos de arma de fogo contra residência de
veraneio desabitada do autor (J.P.S.), imputados ao réu (H.A.). Na apelação, o Tribunal
de Justiça de Santa Catarina fixou danos morais em R$ 50.000,00 e manteve danos
materiais em R$ 10.882,90 (fls. 906-907). O réu opôs embargos de declaração alegando
omissão e contradição quanto à fundamentação do dano moral (excesso do quantum,
residência inabitada, transcurso do tempo e majoração do valor), os quais foram
rejeitados por inexistência de vícios, com afirmação de que o acórdão enfrentou a
reprovabilidade da conduta e o abalo psíquico.
No recurso especial, o recorrente sustenta negativa de prestação
jurisdicional e insuficiência de fundamentação (arts. 1.022, incs. I e II, e 489, § 1o, incs.
II, III e IV, do Código de Processo Civil), violação ao dever de coerência e estabilidade
da jurisprudência (art. 926 do Código de Processo Civil), ausência de prova idônea do
dano material e indevida inversão do ônus probatório (art. 373, inc. I, do Código de
Processo Civil), enriquecimento sem causa e desproporção da indenização (arts. 884,
944, caput e parágrafo único, e 953, parágrafo único, do Código Civil), com pedido de
do acórdão ou redução dos danos morais.
anulação/reforma
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, afasta-se a alegada ofensa aos arts.
489, 1.022 e 926 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, atestou que todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente enfrentadas, em especial acerca das razões que fundamentaram a
condenação em danos materiais e morais e o
arbitrado; vejamos (fls. 892-893):
quantum

Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

[...]
Com
efeito,
o
aresto
impugnado
expôs,
fundamentadamente, as razões pelas quais considerou não
apenas que o ilícito praticado pelo ora embargante ensejava
dano moral indenizável ao embargado, como avaliou a
grave reprovabilidade da conduta e a extensão do abalo
psíquico sofrido pela vítima.
Veja-se:
"O autor, em recurso, requereu o reconhecimento da
ocorrência de dano moral, pois afirma que a situação
narrada nos autos causou-lhe abalo psicológico. "Afirma
que, se estivesse em casa com seus familiares, a atitude do
réu poderia tê-lo matado ou a qualquer pessoa que
estivesse no interior do imóvel. "Com razão o recorrente.
"A atitude do recorrido ao efetuar disparos em direção à
residência do recorrente não pode ser tida como mero
aborrecimento. "Realmente, se houvesse alguém dentro do
imóvel, poderia ter sido alvejado e morto, pelo que é
inevitável reconhecer que os fatos narrados causaram,
sim, profunda alteração no estado psíquico do autor, que
viu sua residência vulnerável e devassada, diante da
conduta reprovável do réu. "A situação, sem dúvida,
ultrapassa os limites do simples desconforto. "Não se pode
esperar que uma pessoa sofra apenas incômodo ao chegar
em sua residência e encontrá- la danificada em razão de
disparos efetuados com arma de fogo. "Está claro que o
ora apelante foi gravemente ferido em sua intimidade,
honra e bem estar, pensar de outra maneira seria o mesmo
que consentir com um ato inexplicável e altamente
censurável. "A atitude do recorrido só não trouxe piores
consequências porque não havia ninguém dentro da casa,
o que demonstra a enorme irresponsabilidade do ofensor e
que não pode ser desprezada pelo Judiciário [...]" (Evento
59, Anexos 8-9 - 2G; destaquei).
Como se vê, não há como imputar ao acórdão ora
embargado a pecha de omisso ou contraditório, porque
consignou detalhadamente todas as razões que levaram o
Órgão Colegiado a entender pela ocorrência do abalo
anímico e, não só, a exasperar a condenação exarada em
face do embargante. Com efeito, restou expressamente
registrada a alta reprovabilidade do ato perpetrado pelo
recorrente e suas nefastas consequências em relação à
intimidade, privacidade e até mesmo a sensação de
segurança do recorrido.
A alegação de que o valor fixado a título de indenização
destoa de outros casos apreciados pelo Tribunal não
merece acolhida em sede de aclaratórios, porque se afasta
dos vícios elencados no
do CPC e, assim, revela
art. 1.022
o puro inconformismo do embargante com a matéria
decidida, situação que deve ser endereçada pelo recurso
competente para tanto, se assim for de seu interesse.
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

Outrossim, é de se notar que os julgados citados pelo
recorrente não são nem sequer contemporâneos à decisão
embargada e, por isso, não convencem nem mesmo do
desacerto do aresto recorrido.
Para mais, o transcurso do tempo desde a publicação do
acórdão não é circunstância capaz de interferir na correção
ou incorreção da decisão então proferida, que deve ser
avaliada de acordo com a época em que foi exarada nos
autos.
Diga-se que, muito embora o recorrente insista que se
tratou unicamente de erro judiciário – e conquanto não se
possa negar que, de fato, houve equívoco de cadastro que
tornou inválida sua intimação a respeito do acórdão –, é
certo que ele tinha conhecimento da decisão que havia sido
proferida em seu desfavor pelo menos desde 2014.
Afinal, o cumprimento de sentença iniciado pelo ora
embargado não apenas estava fisicamente apensado à ação
principal (Evento 174 - 1G), como a petição de execução
veio acompanhada de cópia de todas as peças processuais
relevantes, inclusive o acórdão (Evento 171, Anexos 410-
419 - 1G) e a certidão de trânsito em julgado (idem, Anexo
421).
Ressalta-se que o embargante retirou os autos em carga
(Evento 176, Anexo 425 - 1G) e, ao devolvê-los, limitou-se
a alegar a nulidade da intimação (idem, Anexo 427).
Assim, em que pese o prazo recursal não tenha sido
formalmente iniciado pela invalidade da intimação, não há
como negar que o embargante tinha conhecimento da
decisão que foi exarada, e poderia ter comparecido
espontaneamente nos autos, dando-se por intimado,
recorrendo do acórdão ou cumprindo voluntariamente a
obrigação.
Porém, assim o recorrente não fez, preferindo manter-se
inerte para, apenas após todos esses anos, alegar que a
indenização sobeja um valor que entende justo, situação
que tampouco é admissível.
[...]

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
Grifo meu.)
25/11/2022.
Ademais, não merece conhecimento o recurso especial acerca da suscitada
ofensa aos arts. 884, 944 e 953 do Código Civil e 373, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

Quanto ao reconhecimento dos danos morais, o Tribunal se manifestou da
seguinte forma (fls. 853-854):

A atitude do recorrido ao efetuar disparos em direção à
residência do recorrente, não pode ser tida como mero
aborrecimento. Isso porque, o ato praticado, revelou-se
violador da própria intimidade do ser humano.
Realmente, se houvesse alguém dentro do imóvel, poderia
ter sido alvejado e, morto, pelo que, é inevitável reconhecer
que os fatos narrados causaram sim, profunda alteração no
estado psíquico do autor, que viu sua residência vulnerável
e devassada, diante da conduta reprovável do réu.
A situação, sem dúvida, ultrapassa os limites do
simples desconforto. Não se pode esperar que uma pessoa
sofra apenas incômodo ao chegar em sua residência e
encontrá-la danificada em razão de disparos efetuados com
arma de fogo. Está claro que o ora apelante foi gravemente
ferido em sua intimidade, honra e bem estar, pensar de
outra maneira, seria o mesmo que consentir com um ato
inexplicável e altamente censurável.
A atitude do recorrido só não trouxe piores consequências
porque não havia ninguém dentro da casa, o que demonstra
a enorme irresponsabilidade do ofensor e que não pode ser
desprezada pelo Judiciário.

Verifica-se que o Tribunal considerou que configura dano moral o disparo
de tiros em residência do ora recorrido, ainda que desabitada. Segundo o acórdão, o ato
ultrapassa o mero aborrecimento, diante do risco assumido pelo autor dos disparos de ter
alguém dentro do imóvel, e por ocasionar "profunda alteração no estado psíquico do
autor, que viu sua residência vulnerável e devassada, diante da conduta reprovável do
réu."
Como já consignado na decisão agravada, revisar as premissas adotadas
pelo Tribunal de origem acerca da configuração dos danos morais e do dever de
indenizar, demanda o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula n.
7/STJ.
Com relação ao
indenizatório, a Corte de origem manifestou-se no
quantum
seguinte sentido (fl. 855):

Então, tem-se que a quantificação dos danos morais fica ao
prudente arbítrio do Julgador.
Com efeito, a indenização tem função reparadora e
pedagógica, peculiar à composição do dano moral, de
modo a permitir que se minimize o sofrimento da vítima, e
se puna o ofensor, coibindo a prática de novos atos lesivos.
Atento aos critérios acima mencionados, fixo os danos
morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que
deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

arbitramento e sobre o qual deve incidir juros de mora
desde a data do evento danoso.

A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a revisão por
quantum
esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM
RESULTADO MORTE CAUSADO POR VEÍCULO DE
EMPRESA CONTRATADA PARA TRANSPORTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA.
CULPA
EXCLUSIVA
DE
TERCEIROS.
REVISÃO
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO DO VALOR IMPOSTO
SÚMULA 7/STJ.
PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
VALOR
EXCESSIVO
OU
IRRISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Caso a matéria não seja invocada na apelação, é
incabível o seu conhecimento quando mencionada apenas
em petição posterior e em embargos de declaração.
2. O pleito contido na exordial, relativo ao valor
indenizatório pretendido, foi realizado de forma genérica, o
que autoriza o arbitramento da verba pelo magistrado de
acordo com o seu prudente arbítrio, não se configurando
violação ao citado princípio, uma vez que o valor da causa
não se revela um limitativo para a atividade jurisdicional
diante de um pedido genérico.
3. Há responsabilidade solidária da empresa contratante do
serviço de transporte pelo acidente causado pelo motorista
da empresa transportadora terceirizada, cuja contratação
entendeu devidamente comprovada, não sendo possível
cogitar sua ilegitimidade passiva.
4. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão sobre a
legitimidade passiva da agravante e eventual culpa
exclusiva de terceiros demandaria revolvimento fático-
probatório, conduta vedada no âmbito do recurso especial
por força da Súmula 7/STJ.
5. A revisão do numerário devido a título de danos morais,
no âmbito do recurso especial, apenas se revela possível
quando o valor for extremamente excessivo ou irrisório, o
que não ocorreu no caso, sendo que a apreciação nos
demais casos fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.954.305/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe de
)
23/2/2022.

Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
DANOS MORAIS FIXADOS AO ARBÍTRIO DO JUIZ.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
1. É possível a fixação dos danos morais de acordo com o
prudente arbítrio do juiz da causa. Precedentes.
2. A revisão do quantum fixado a título de danos morais
somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o
valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro João
AREsp n. 730.160/RJ,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016,
DJe de
)
28/3/2016.

No caso dos autos, o valor fixado para a indenização por danos morais não
se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:42
Código de Controle do Documento: 81f7bab2-ef2d-4c3f-9fcf-e143757c1240

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.456 / SC
Número Registro: 2025/0180374-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011917520088240028 11917520088240028
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE ANGELONI
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: JOSÉ PEDRO SCREMIN
ADVOGADOS : ALEXANDRE REIS DE FARIAS - SC009038
ANA PAULA REIS DE FARIAS TERAHATA - SC019267
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRIQUE ANGELONI
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: JOSÉ PEDRO SCREMIN
ADVOGADOS : ALEXANDRE REIS DE FARIAS - SC009038
ANA PAULA REIS DE FARIAS TERAHATA - SC019267
TERMO
Documento eletrônico VDA55073574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: d7635c31-021a-43cc-8f8d-27f7d93c3943

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: d7635c31-021a-43cc-8f8d-27f7d93c3943